Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PERDAS E DANOS. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DA PARTE. EXISTÊNCIA DE FILIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e perdas e danos, declarou abusiva a cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A parte agravante sustenta que possui sede administrativa e filial em Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar se o foro de eleição estabelecido entre as partes, no contrato entre elas entabulado, se deu de forma aleatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, a incidir o disposto no art. 63 do CPC. Porquanto, o foro eleito no contrato firmado entre as partes corresponde ao domicílio de uma das filiais da parte agravante, que ainda possui escritório administrativo localizado em Brasília
4. Decisão reformada para reconhecer a competência do Juízo de origem para o regular andamento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Demonstrado que o foro eleito no contrato firmado entre as partes corresponde ao domicílio de umas das empresas filiais da agravante, não há que se falar em escolha aleatória a justificar o declínio de competência”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001311, 0751527-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 02/06/2025. TJDFT, Acórdão 1811398, 0740084-30.2023.8.07.0000, Rel(a). Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 31/01/2024, p. 28/02/2024.